Tribunal: STF
Processo: ARE 1362527
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE). DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NORMA LOCAL. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 685: NÃO SE APLICA AO CASO. SÚMULA Nº 280 DO STF. NÃO SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC e art. 313, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RI/STF). 



    2. O decisum prolatado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e objeto deste recurso, assim definiu:



“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA PRESENTE. LEI ESTADUAL N° 14.937, DE 2003. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.



1. Não há que se falar em suspensão do processo com base no art. 313, V, do CPC de 2015, quando inexistir a alegada interdependência entre julgamento de causa e questão discutida em outro processo pendente.



2. O credor fiduciário tem responsabilidade solidária com o devedor. Assim, é parte passiva legítima para responder pela falta de pagamento do IPVA, nos termos da Lei estadual n° 14.937, de 2003.



3. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 1.0024.11.301572-11002, declarou a constitucionalidade do art. 50, 1, da Lei 14.937, de 2003.



4. Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como o IPVA, a notificação do devedor acerca do lançamento é desnecessária, bem como o processo administrativo é dispensável.



5. A certidão da dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Ausentes os vícios formais alegados, subsiste a presunção.



6. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que deixou de acolher os embargos do devedor, rejeitadas duas preliminares.



(...)



Em consequência da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor do débito, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC de 2015.”



    3. O recurso extraordinário foi interposto com alegado fundamento nas alíneas “a” e “d” do inciso III do art. 102 da Constituição. Especificamente, o recorrente sustenta que há configuração de situação apta à instalação do procedimento de repercussão geral, bem assim que a Repercussão Geral - Tema 685 (RE n° 727.851-RG/MG) teria relação e influência sobre este litígio; que teria violado os arts. 155, III, e 146, III, “a” e “b”, da Constituição, com alegada ampliação indevida do fato gerador do IPVA em propriedade sob situação de alienação fiduciária, tendo sido extrapolados os limites constitucionais ao poder de tributar; que a lei local teria violado o conceito de propriedade expresso no art. 1.228 do Código Civil, interpretado de forma conjugada com os arts. 110, 121, I e II, 1.361, 1.364 e 1.365 do Código Tributário Nacional; e que se configuraria situação de julgamento de lei local, a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, do Estado de Minas Gerais, considerada válida diante de sua contestação frente à legislação federal.



           



    4. Na decisão de inadmissão, foi registrado que este recurso extraordinário estava sobrestado, aguardando julgamento do Tema nº 685. Contudo, o sobrestamento foi levantado, tendo em vista decisões deste Supremo Tribunal Federal, que estabelecem que casos como este não estariam abrangidos pelo citado julgamento. Também nessa decisão, reconheceu-se que a controvérsia sob debate foi dirimida mediante análise de legislação infraconstitucional de regência, incidindo o que preceituado na Súmula nº 280 deste Tirbunal, sendo proclamada a competência dos Estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar federal que verse sobre a matéria, inadmitindo-se, assim, o recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.



Análise



    5. A sustentação relativa à eventual instalação do procedimento de repercussão geral não merece acolhida. É que se está diante de situação similar à que foi objeto de apreciação e julgamento na Repercussão Geral - Tema nº 1.139 (RE 1.320.059/SP). Nesse caso, discutiu-se questão controvertida assim delimitada: “a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária”. Ao final, reconheceu-se “a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional”. Trechos do julgado (grifos acrescidos):



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 9.514/1997, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



(...)



Da análise dos autos, observo que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem unicamente mediante interpretação da Lei 9.514/1997, do Código Tributário Nacional e do Código Civil, não havendo questão constitucional a ser submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal. (...)



(...)



É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária.



Ex positis, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015 e artigo 324, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL da matéria com a aplicação dos efeitos da AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL da questão suscitada e submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Corte.



    6. Note-se que em ambos os casos, o da Repercussão Geral - Tema nº 1.139 (referente ao IPTU) e o destes autos (referente ao IPVA), houve apreciação e solução dos litígios à luz do cotejo da legislação federal vigente, ou seja, caracterizando matéria de índole infraconstitucional.



    7. Já na cena específica relativa à Repercussão Geral - Tema nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG), este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”.



    8. Inequívoco, assim, que a tese estabelecida possui contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para o caso destes autos, em que se discute a cobrança do tributo perante o credor fiduciário particular. Definitivamente, a controvérsia presente neste feito não se relaciona à extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por pessoa jurídica de direito público no regime de alienação fiduciária.



     



    9. Neste sentido, cita-se as seguintes decisões deste Supremo Tribunal Federal (grifos acrescidos): 



=====



“(...)



O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em essência, que não é solidariamente responsável pelo pagamento de IPVA decorrente de veículo alienado fiduciariamente.



A decisão agravada negou seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 280/STF, assim como no tocante à alínea d, em razão da ausência de pressupostos autorizadores. Determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 727.851- RG, o qual foi apreciado pelo Plenário desta Corte.



Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



Com efeito, após o julgamento do paradigma, tenho que a controvérsia não se amolda aos termos daquilo que restou decidido, isto porque a questão discutida no paradigma é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos.



(...)”



(ARE nº 887.717/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/08/2020, p. 05/08/2020) 



=====



“(...)



Importa destacar, de início, que não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos.



(...)



Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



(RE n° 1.230.379/MG AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/05/2020, p. 13/05/2020)



=====



“(...)



Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



(...)



No tocante à aplicação do RE-RG 727.851 (tema 685), cabe ressaltar que a discussão nele versada refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



(...)”  



(ARE n° 1.169.945 AgR/SP, Segunda Turma, ReI. Min. Gilmar Mendes, j. 29/03/2019, p. 04/04/2019) 



    10. Quanto à questão da viabilidade de recurso extraordinário em si nesta matéria, esta já foi, também, objeto de apreciação no Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação à alínea “d” do do inciso III do art. 102 da Constituição, conforme substanciosos julgados, inclusive em sede de agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, destacados a seguir (grifos acrescidos):  



=====



Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Tema 685. Não incidência. Natureza infraconstitucional da controvérsia.



1. No julgamento do Tema 685, não se debateu a constitucionalidade de leis estaduais que previam a responsabilidade solidária entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário, nas hipóteses de contrato de alienação fiduciária de automóvel, para fins de incidência do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA).



2. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária.



3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



(...)



VOTO



Dessa forma, reitero que a controvérsia atinente à responsabilidade solidária da instituição financeira e do adquirente do veículo automotor, bem como à legitimidade da parte para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa à cobrança de IPVA, considerado o contrato de alienação fiduciária, se exaure na legislação infraconstitucional, notadamente nas Leis Estaduais nºs 12.735/97 e 14.937/03; no Código Civil (arts. 1.228, 1.361, 1.364 e 1.365) e no Código Tributário Nacional (arts. 32, 38, 121, 124, I e II, e 128). Dessa forma, a afronta ao conteúdo mínimo da materialidade do IPVA previsto no art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



(...)



Vide que a Presidência da Corte, no exercício da competência conferida pelo art. 13, V, a do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem negado trânsito aos recursos extraordinários que versam sobre a presente controvérsia. Nesse sentido vão os seguintes precedentes: ARE nº 1.312.545/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/21; ARE nº 1.307.614/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/21; ARE nº 1.310.035/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/3/21; ARE nº 1.314.358/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/21, dentre outros.



Por ser manifestamente improcedente, nego provimento ao agravo regimental e condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, caso seja unânime a votação.



Determino a majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



É como voto.



(...)



(ARE n° 979.169 AgR/MG, Primeira Turma, ReI. Min. Dias Toffoli, j. 04/11/2021, p. 10/01/2022) 



=====



EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS A E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



2. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu.



3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.



4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



(...)



VOTO



Conforme já asseverado, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local e reexaminar o acervo fático probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido:



(...)



(ARE 1.268.810-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/9/2020)



(...)



(ARE 1.236.483-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/6/2020)



(...)



(ARE 1.218.349-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/3/2020)



Por fim, observa-se a inviabilidade da interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, porquanto não há no acórdão recorrido declaração de validade de lei local em detrimento de lei federal. Saliente-se que a análise do apelo extremo manejado com base nesse permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que, in casu, não ocorreu. No mesmo sentido:



(...)



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS. 1. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. DECRETO-LEI N. 406/1968. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 717.978-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/3/2012)



“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, ‘d’ exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 774.514-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1/10/2010)



Sobre o tema, confira-se, ainda, trecho esclarecedor do voto do Min. Marco Aurélio proferido no julgamento do AI 132.755-QO, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/2/2010:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão – na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal.”



Destarte, impende consignar que o agravo interno se revela manifestamente infundado.



(...)



(ARE n° 1.308.564 AgR/MG, Plenário, ReI. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29/03/2021, p. 28/04/2021)



=====



Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



(ARE n° 1.230.379 AgR/MG, Segunda Turma, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/05/2020, p. 13/05/2020)



=====



DECISÃO



(...)



Divergir de tais conclusões [do acórdão recorrido], demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Civil e da legislação local, notadamente a Lei nº 14.937/03 [do Estado de Minas Gerais], o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF.



Eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária.



Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



(...)



(ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



(...)



(ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



(...)



(ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    (...)



Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d” do inciso III do art. 102 do Constituição Federal.



Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei Federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados.



(...)



3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso.



(...)



(ARE n° 1.323.160/MG, ReI. Min. Nunes Marques, d. 20/10/2021, p. 03/11/2021)



=====



    11. Com efeito, este caso concreto bem se insere na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não tendo havido apresentação, no teor recursal, de novos elementos que permitam a apreciação da espécie de outro modo. A discussão sobre a responsabilidade solidária do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA, nos temos postos nestes autos, é de ser resolvida no âmbito jurídico infraconstitucional, com exame da lei local perante a legislação federal de regência, não tipificando as previsões constantes das alíneas “a” e “d” do inciso III do art. 102 da Carta Magna. As ofensas alegadas ao texto constitucional demonstram-se meramente reflexas. Incidente, portanto, o óbice expresso pela Súmula nº 280 do STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”, conforme assentado nas decisões acima transcritas.



Dispositivo



    12. Do quanto exposto e apreciado: Recurso Extraordinário com Agravo ao qual se nega seguimento (art. 932, III, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RI/STF).



    13. Tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado para 15% (quinze por cento) do valor do débito, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator